Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720072-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: ALDENICE LUCILA DOS SANTOS PONCE DE LEON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (0705881-21.2023.8.07.0007) ajuizada em desfavor de ALDENICE LUCILA DOS SANTOS PONCE DE LEON. A decisão agravada determinou a conversão da execução para o rito de conhecimento com posterior redistribuição do processo a uma das varas cíveis ao considerar que a Cédula de Crédito Bancário juntada ao feito representa Contrato de Abertura de Crédito, não se enquadrando como título executivo extrajudicial. Confira-se: “Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do CPC), para fins de: I - esclarecer a distribuição da presente ação neste Juízo, tendo em vista tratar-se de contrato de abertura de crédito, não se enquadrando, por conseguinte, como título executivo extrajudicial; II - em que pese o documento de ID 154071349 estar nomeado como Cédula de Crédito Bancário, leitura detalhada de seu teor demonstra tratar-se de verdadeiro contrato de abertura de crédito. Dentro disso, ao exequente para esclarecer a distribuição da presente ação neste Juízo, considerando não se tratar de título executivo extrajudicial. O artigo 784, do CPC traz um rol de quais títulos são títulos executivos judiciais, não estando a presente execução aparelhada com nenhum dos títulos listados. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DA OBRIGAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. SÚMULA 233 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, a execução, para ser processada, pressupõe que seja instruída com um título executivo. O título executivo, por sua vez, é o documento, expressamente previsto em lei, que consagra uma obrigação certa, líquida e exigível, permitindo ao credor a instauração da execução. 2. O contrato de abertura de crédito, no caso concreto, não consubstancia título executivo extrajudicial, haja vista a ausência de certeza e liquidez. Essa modalidade contratual corporifica a obrigação da instituição financeira em disponibilizar o crédito em determinada quantia ao cliente, o qual, porém, pode utilizá-lo ou não. 3. Nos termos do Enunciado 233 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o contrato esteja assinado por testemunhas instrumentárias e se faça acompanhar, nos autos, por extrato referente à movimentação financeira do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução. 4. Havendo a utilização dos valores disponibilizados ao cliente, a documentação que expõe o valor do débito é feita de forma unilateral pela instituição financeira, contribuindo, a não participação daquele, para a ausência de certeza e liquidez da obrigação. 5. O contrato, pelo qual se promove a mera disponibilização de crédito ao correntista, padece da ausência de certeza e liquidez, haja vista que não se encontram, no próprio título, os fatores que permitam apurar, ainda que por cálculos aritméticos, a existência e o valor do débito. 6. Não detendo o credor de título executivo extrajudicial, nos moldes do art. 783, do CPC, para a propositura da ação de execução, deve propor a ação por outra via adequada para a cobrança dos valores que entende devidos. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão n.1071178, 07082926520178070001, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. O Contrato de Abertura de Crédito, ainda que esteja acompanhado do respectivo extrato bancário, não configura título executivo apto a autorizar o ajuizamento da ação de execução, nos termos das Súmulas 233 e 247 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Ajuizada a ação de execução, é atribuição do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como a existência de circunstâncias que atestem a regularidade da marcha processual. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n.1104055, 07021016220178070014, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/06/2018, Publicado no DJE: 06/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não é demais ressaltar a previsão do enunciado da Súmula 233 do STJ que preconiza: "o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo". Cumpre destacar para instruir adequadamente o processo executivo, não basta que o título esteja listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva. É preciso, ainda, que ele tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível. Assim, o título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito; é líquido quando a importância da prestação se acha determinada; é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição nem está sujeito a outras limitações. Por outro lado, em nome da economia e celeridade processual, faculto à parte autora emendar a petição inicial, convertendo o feito para o rito de conhecimento, cientificando-a, desde logo, que nessa hipótese haverá redistribuição do processo a uma das varas cíveis não especializadas, tendo em vista a competência exclusiva desse juízo para execuções de títulos extrajudiciais. Em caso de emenda, deverá ser apresentada petição inicial na íntegra. Fica a parte exequente advertida que em caso de não cumprimento integral das determinações acima listadas, não será dada nova oportunidade de emendar a inicial. Intime-se”. (ID 150949406.) Os embargos opostos pelo agravante foram rejeitados, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 154724237, sob o fundamento de que contém contradição, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Por outro lado, em nome da economia e celeridade processual, faculto à parte autora emendar a petição inicial, convertendo o feito para o rito de conhecimento, cientificando-a, desde logo, que nessa hipótese haverá redistribuição do processo a uma das varas cíveis não especializadas, tendo em vista a competência exclusiva desse juízo para execuções de títulos extrajudiciais. Em caso de emenda, deverá ser apresentada petição inicial na íntegra. Registrada no sistema. Prazo 15(quinze) dias. Fica a parte exequente advertida que em caso de não cumprimento integral das determinações acima listadas, não será dada nova oportunidade de emendar a inicial. Intime-se”. (ID 152922813.) No agravo, o exequente pede a atribuição de efeito suspensivo ativo para obstar os efeitos da decisão que determinou a conversão da execução para o rito de conhecimento e, no mérito, a reforma da decisão com o prosseguimento regular da execução. Em suas razões, argumenta que o art. 26 da Lei 10.931/04 estabelece que a Cédula de Crédito Bancário, emitida por instituição financeira, representa título de crédito e que, na forma do art. 28, §2o, inciso II, da mesma lei, pode ser usado para documentar qualquer modalidade de operação de crédito, inclusive dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível. Ao final, alega que “o REsp 1.291.575/PR, julgado sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, sedimentou o entendimento de que a cédula de crédito bancário que documenta abertura de crédito em conta corrente na modalidade de cheque especial é título executivo extrajudicial”, motivo pelo qual se revela indevida a determinação para converter em ação de conhecimento a presente execução. (ID 47010091 - Pág. 5.) É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois, além de tempestivo, houve o recolhimento do preparo. (ID 47010093.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial por meio do qual o agravante requer o pagamento da dívida no valor atualizado de R$ 10.476,03, a qual decorreu do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário, Título no F827664, emitida em 19/10/2021, no valor original de R$ 5.000,00, com vencimento para o dia 17/01/2022, conforme prevê a Cláusula 2.5 daquele título. (IDs 154071346 e 154071349 - Pág. 2.) Ademais, conforme demonstrativo de evolução do débito e planilha de cálculos referente ao período de inadimplência (ID 154071350), assim como extrato detalhado da conta corrente do executado (ID 154071350 - Pág. 3), o valor do débito, acrescido de todos os encargos contratuais e devidamente atualizado, atinge o montante indicado na inicial, de R$ 10.476,03. A decisão agravada, no entanto, determinou a conversão da execução para o rito de conhecimento com posterior redistribuição do processo a uma das varas cíveis, tendo considerado que a Cédula de Crédito Bancário juntada ao feito representaria Contrato de Abertura de Crédito, não se enquadrando como título executivo extrajudicial. Nada obstante, o STJ em sede de julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1.291.575/PR - Tema no 576/STJ) firmou entendimento no sentido de que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial podendo representar operação de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza a sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, seja na modalidade de crédito rotativo ou de cheque especial. Confira-se: “Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido”. (REsp n. 1.291.575/PR, Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, DJe de 2/9/2013.) - g.n. Da mesma forma, conforme estabelece o art. 28, §2o, II, da Lei no 10.931/04, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, desde que emitida por instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, a cédula bancária é título executivo e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, pelo saldo devedor demonstrado em planilha ou, ainda, nos extratos da conta corrente, definindo expressamente que: "a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto”. - g.n. Desta feita, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, ainda que “representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente”, conforme afirmado pelo STJ em sede de repetitivo (), não incidindo ao caso a Súmula n° 233/STJ. Nesse sentido: “(...) A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, conforme já afirmado pelo STJ em sede de repetitivo, não incidindo ao caso a Súmula 233: "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula." II. A cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 28 da lei 10.931/04, é liquida seja pela soma nela indicada ou pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo. No caso, consignado no título exatamente o valor líquido e bruto do empréstimo, bem como o de cada prestação e das taxas incidentes em caso de inadimplemento não há dúvidas quanto ao seu objeto. (...)”. (07233579520208070001, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 19/8/2021.) - g.n. “(...) O Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo 576, pacificou o entendimento de que: "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial". (...)” (07015938220228070001, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 18/10/2022.) - g.n. Enfim, considerando que a Cédula de Crédito Bancário também pode representar de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial, descabida a determinação para que o agravado promova a conversão da execução em ação de conhecimento. Portanto, presente os elementos para o deferimento da medida liminar, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento regular da execução, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator